Tribunal: TJMT
Processo: 1022855-83.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022855-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. S. D. A. - CPF: 081.245.041-80 (APELADO), RENATO MOURA DUETI SILVA - CPF: 017.835.471-62 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SARLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 951.758.732-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. S. D. A. - CPF: 081.245.041-80 (APELANTE), RENATO MOURA DUETI SILVA - CPF: 017.835.471-62 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR, QUE EM RAZÃO DA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AINDA PERDEU UM DIA DA SUA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL

– MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – ADESIVO DESPROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência ao consumidor, que foi obrigado a permanecer mais de 07 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022855-83.2019.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., M. S. D. A.

APELADO: M. S. D. A., TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
TAM Linhas Aéreas S.A.
.

Recurso Adesivo
interposto pelo autor
Miguel Souza de Amorim
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais nº

1022855-83.2019.811.0041
, proposta por
Miguel Souza de Amorim
, em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (5ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da requerida
TAM Linhas Aéreas S.A.
: defende a suspensão do processo, por 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, em razão da alegada dificuldade de locomoção de prepostos, advogados e demais profissionais, além da forte crise econômica que assola o setor aéreo brasileiro.

Defende ainda, a reforma da sentença ao argumento de falta de comprovação da responsabilidade e da alegada má prestação de serviços, bem como que o atraso do voo original se deu por problema na aeronave que exigiu manutenção de urgência não programada, o que no seu entender configura caso fortuito.

Sustenta a inexistência de danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado pela sentença em R$3.000,00.

Recurso Adesivo do autor
Miguel Souza de Amorim
: defende a majoração, de R$3.000,00 para R$10.000,00, do valor da compensação moral.

Contrarrazões do autor no id. 55411149 e da requerida no id. 55411955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1022855-83.2019.811.0041

Apelante:
TAM Linhas Aéreas S.A.

Apelado:
Miguel Souza de Amorim

Recorrente por Recurso Adesivo:
Miguel Souza de Amorim

Recorrida por Recurso Adesivo:
TAM Linhas Aéreas S.A.

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
TAM Linhas Aéreas S.A.
.

Recurso Adesivo
interposto pelo autor
Miguel Souza de Amorim
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais nº

1022855-83.2019.811.0041
, proposta por
Miguel Souza de Amorim
, em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (5ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar os danos morais reconhecidos pela sentença impugnada, decorrente de atraso de voo com perda de conexão, que gerou a condenação da requerida, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral de R$3.000,00 para o autor apelado
.

Alternativamente, saber, se é caso de diminuir o valor da compensação moral arbitrada em R43.000,00 pela sentença impugnada
.

Saber, em sede de Recurso Adesivo, se é caso de aumentar o valor da compensação moral arbitrada em R43.000,00 pela sentença impugnada
.

Na origem
, Cuida-se, pois, de Ação de
Indenização por Danos Morais proposta por
Miguel Souza de Amorim
em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
, aqui apelante, em que buscou a condenação da requerida por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, que provocou perda de conexão, bem assim que obrigou o autor a chegar ao seu destino com mais de 08

horas após o horário contratado e perder um dia de férias.

Na petição inicial, relatou o autor,
Miguel Souza de amorim
, ter adquirido passagem aérea de Cuiabá, para curta viagem de férias/lazer, junto com seus pais, para a cidade do Rio de Janeiro, nos dias 10 a 12 de maio de 2019.

Arguiu que foi adquirida passagem aérea código XOAVAB com saída de Cuiabá, em 10 de maio de 2019, às 04 horas, pelo voo LA 3247 com conexão em São Paulo pelo voo LA 3910 às 08 horas e 30 minutos, bem como com chegada no Rio de Janeiro, no mesmo dia, as 09 horas e 35 minutos.

Arguiu que, sem prévio aviso, o voo atrasou e somente saiu de Cuiabá após as 06 horas e que chegou em São Paulo depois das 09 horas, ocasião que o voo da conexão – LA 3910 – já tinha partido rumo ao Rio de Janeiro, bem como que foi realocado para o voo LA 3942 que saiu de São Paulo somente as 16 horas e 30 minutos, com chegada no Rio de Janeiro as 17 horas e 35 minutos, o que o fez chegar ao destino mais de 08 horas do horário contrato e perder

a programação e um dia de férias.

Pois bem
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de atraso ou de cancelamento de voo o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado.

Sucede que o autor, além de toda a aflição que foi obrigado a passar, decorrente do atraso do voo original, sem aviso prévio, e da perda da conexão, somente conseguiu chegar ao seu destino mais de 08 horas após o horário programada e contratado e, com isso, perdeu um dia das férias programadas para três dias.

Aliás, sequer há comprovação de prestação de assistência na forma recomendada pela agência reguladora da atividade de aviação no Brasil, ou seja pela, ANAC.

Oportuno consignar que conforme orientações da ANAC, a assistência há que ser oferecida, em casos de atrasos, cancelamento ou de preterição de embarque, da seguinte forma:

A partir de 01 hora: comunicação
; 02 horas alimentação;
04 horas acomodação ou hospedagem
, se for o caso (porquanto se estiver no domicílio a empresa pode ofertar transporte para a residência e desta para o aeroporto), e transporte do aeroporto ao local de acomodação, dentre ouras providências , conforme se extrai das orientações feitas pela ANAC no seguinte endereço eletrônico: “
https://www.anac.gov.br/publicacoes/dicas_anac_atrasos_e_cancelamentos_web.pdf
”.

Realça-se que o autor comprovou o atraso de mais de duas horas, do voo que saiu de Cuiabá, sem o aviso prévio, bem assim, sua permanência no aeroporto de Congonhas por mais de 07 horas, sem a oferta da assistência recomendada para tanto.

Dessa forma, tais circunstâncias, ou seja, a o atraso de voo que culminou com a perda da conexão,
aliado a falta de informações e, em especial, da devida assistência
, possibilitam, como reconhecido pela sentença impugnada, a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
INJUSTIFICADO DE
VOO
DOMÉSTICO
DE REGRESSO QUE
ACARRETOU A
PERDA
DE
CONEXÃO
POSTERIOR
. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM
VOO
PREVISTO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE.
PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR EVENTUAL CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS

MATERIAIS E
MORAIS
CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS FIXADO NA ORIGEM DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM AS FINALIDADES DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71009437344, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-07-2020) (grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos morais, R$3.000,00, está condizente com a situação e não revela enriquecimento ilícito, bem assim não comporta alteração.

Sem razão o pedido de suspensão do trâmite da ação, porquanto não há elementos aptos para tanto, ou seja, não restam configuradas as situações, em especial, o alegado caso fortuito, descritas pelo regramento próprio à espécie.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de compensação moral acrescido de juros de mora e de correção monetária
.
Nega-se provimento ao recurso Adesivo
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020